Tribunal: CARF
Processo: 12585.000110/2010-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA SALES CAMPOS VALE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12585.000110/2010-15
RESOLUÇÃO
3201-003.879 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ARACRUZ CELULOSE SA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à unidade de origem, para que a autoridade
administrativa, com fulcro nos artigos 35 e 36 do Decreto 7.574/2011, elabore novo Relatório
Fiscal, providenciando-se o seguinte: (i) especificar, de forma clara e individualizada, os itens de
crédito efetivamente glosados, indicando os respectivos documentos fiscais, valores e
fundamentos da glosa, (ii) realizar o cruzamento entre os valores informados no Dacon e nas
planilhas apresentadas pela Recorrente, esclarecendo eventuais divergências ou confirmando a
correspondência apontada pelo contribuinte, (iii) proceder à análise do laudo técnico constante
das e-fls. 538 a 731, indicando expressamente de que forma tais elementos foram considerados na
análise fiscal, (iv) reavaliar os itens glosados à luz dos critérios de essencialidade ou relevância
estabelecidos no REsp no 1.221.170/PR e nas orientações constantes da Nota SEI/PGFN no
63/2018, (v) cientificar o contribuinte do relatório de diligência e dos documentos colacionados
aos autos, para que ele possa exercer o contraditório, no prazo de 30 (trinta) dias. Após, os autos
deverão retornar a este colegiado para prosseguimento.

Assinado Digitalmente
Flávia Sales Campos Vale – Relatora

Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis – Presidente

Fl. 8377
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.879 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000110/2010-15
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcelo Enk de Aguiar, Flavia
Sales Campos Vale, Barbara Cristina de Oliveira Pialarissi, Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow, Fabiana
Francisco, Helcio Lafeta Reis.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão proferida pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento que julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade apresentada pelo Recorrente e não reconheceu o direito creditório.
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
4. O processo em exame — já digitalizado — versa sobre um pedido de
ressarcimento e três declarações de compensação transmitidos eletronicamente
no ano de 2006 pela empresa Aracruz Celulose S/A, inscrita no CNPJ sob o n°
42.157.511/000161.
5. Por meio desses PER/DCOMP, resumidos na tabela abaixo, pretendia a
contribuinte compensar débitos próprios com supostos créditos de Cofins
oriundos de operações de exportação, os quais apurara no primeiro trimestre do
ano citado segundo o regime não –cumulativo e com fundamento no art. 6o, § 1o,
da lei n° 10.833/2003.

6. Em 31/12/2009, como atesta o extrato do sistema CNPJ que ora anexo aos
autos (fl. 407), a detentora dos pretensos créditos foi incorporada pela empresa
Fíbria Celulose S/A, inscrita no CNPJ sob o n° 60.643.228/000121.
7. Em despacho decisório de 11/03/2011 (fls. 26/37), com base em elementos
colhidos durante diligência realizada com o fito de averiguar a veracidade das
informações constantes nos PER/DCOMP, a Equipe Especial de Auditoria (EQAUD)
da DERAT/SPO reconheceu apenas parte dos valores pleiteados e homologou as
compensações em apreço apenas até o limite do direito creditório reconhecido.
8. Tomando ciência da decisão em 18/03/2011 (fl. 39), a sucessora da contribuinte
apresentou em 19/04/2011 — tempestivamente portanto — a manifestação de
inconformidade anexa às fls. 49/53, cujo teor resumo a seguir, acompanhada de
vasta documentação, a qual ocupa a maior parte das fls. 76/400.
8.1 Começa por esclarecer que, sendo empresa preponderantemente
exportadora, apurou “créditos de Pis” (sic) nos termos dos §§ 7° e 8°, II, do art. 3o
Fl. 8378
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.879 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000110/2010-15
3
da lei n° 10.833/2003, apurando, pelo método de rateio proporcional, o
percentual existente entre a parte da receita bruta sujeita à incidência não
cumulativa e a receita bruta total auferida em cada mês.
8.2 Observa que a fiscalização não só apurou um volume de exportações inferior
ao declarado pela empresa, deduzindo daí percentuais menores que os utilizados
por esta, como também, sem fundamentação aparente, concluiu que os
montantes das aquisições de insumos (bens e serviços), assim como das despesas
com energia elétrica, fretes e aluguéis de máquinas e equipamentos, registrados
nos arquivos magnéticos gerados nos termos da IN SRF n° 86/2001, seriam
inferiores aos que constam na DACON.
8.3 Afirma que, fundada nessas premissas, “fruto de uma análise simplória dos
registros de exportação constantes no SISCOMEX” e também “por não ter
localizado em seu sistema parte dos lançamentos da Contribuinte”, a autoridade
fiscal simplesmente “aplicou o percentual por ela calculado, sobre os créditos de
PIS (sic) nãocumulativos referentes aos insumos por ela localizados no sistema da
Receita Federal ‘CONTAGIL’.” 8.4 Alega que a autoridade a quo não poderia ter
desconsiderado os demais documentos apresentados pela empresa durante o
processo fiscalizatório, principalmente porque “as informações constantes no
SISCOMEX são passíveis de erro, podendo, inclusive, ter a fiscalização deixado de
considerar um enorme volume de informações relativas ao final do mês de
março/ 2006, já que a Contribuinte tem até 10 (dez)dias após a emissão da nota
fiscal para incluir as informações no SISCOMEX.” 8.5 “Sabendo disso — prossegue
— a fiscalização deveria ter considerado os documentos que de fato comprovam
o correto percentual de rateio a ser imputado sobre os créditos de PIS (sic) não
cumulativo, tal como as contas de receita do balancete contábil(Doc. 03) e notas
fiscais, bem como, no tocante ao montante das aquisições de insumos, o correto
seria considerar também os demonstrativos da ficha 07A da DACON, que
conferem com os arquivos digitais da Instrução Normativa n°. 86/01,
excetuandose, apenas as informações relativas às notas fiscais provenientes da
filial de Guaiba, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 42.157.511/003934, que por um
lapso não constaram no arquivo magnético enviado à fiscalização em
15/12/2010.” 8.6 Informa haver preparado, para facilitar tal análise, “a planilha
anexa referente ao mês de janeiro de 2006 (Doc. 04) a fim de demonstrar que não
há divergência entre as informações constantes na DACON e nos arquivos
magnéticos gerados nos termos da IN 86/01, principalmente em relação aos
valores apontados como aquisição de insumos.” 8.7 Anexa também aos autos “as
notas fiscais destinadas aos clientes no exterior emitidas no primeiro trimestre de
2006 (Doc. 05), evidenciandose as receitas de exportação informadas na DACON e
nos arquivos magnéticos da IN 86/01, comprovando, portanto, de forma
irrefutável, que os percentuais de receitas de exportação e de mercado interno
adotados pela Contribuinte estão em total conformidade com a quantidade de
créditos de PIS (sic) incidência nãocumulativa apropriada, restando evidente o
equivoco cometido pela fiscalização, no momento em que simplesmente
Fl. 8379
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.879 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000110/2010-15
4
desconsiderou essas informações e glosou o crédito solicitado.” 8.8 Em remate,
requer a reforma do despacho decisório e o deferimento integral dos valores
pleiteados nos “pedidos de compensação e ressarcimento”, protestando ainda
“provar o alegado por todos os meios de prova admitidos em direito, requerendo,
desde já, a baixa em diligencia do presente processo a fim de se comprovar que a
relação de receitas obtidas de exportação e de mercado interno adotada, assim
como, o montante de aquisição de insumos registrado pelo Contribuinte, estão de
acordo com a quantidade de créditos de PIS incidência nãocumulativa
apropriada.”

A decisão recorrida não reconheceu o direito creditório e conforme ementa do
Acórdão no 1638.905 apresenta o seguinte resultado:
Acórdão 1638.905 6 a Turma da DRJ/SP1
Sessão de 17 de maio de 2012
Processo 12585.000110/201015
Interessado FIBRIA CELULOSE S.A. (SUCESSORA POR INCORPORAÇÃO DE ARACRUZ
CELULOSE S/A)
CNPJ/CPF 60.643.228/000121
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
COFINS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
DIREITO CREDITÓRIO. NECESSIDADE DE PROVA
Incumbe ao sujeito passivo, na forma da legislação em vigor, demonstrar por meio
de documentação contábil idônea a existência do direito creditório informado em
declaração de compensação e/ou pedido de ressarcimento.
COMPROVAÇÃO DE EXPORTAÇÕES
Para fins fiscais somente se reputam exportadas as mercadorias cujo despacho de
exportação estiver averbado no sistema SISCOMEX.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Inconformada, a Recorrente interpôs o Recurso Voluntário tempestivamente,
reiterando os argumentos suscitados em sua defesa inaugural. Além disso, pugnou pela reforma
da decisão recorrida para que o direito creditório seja integralmente reconhecido.
Fl. 8380
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.879 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000110/2010-15
5
O processo foi digitalizado e posteriormente distribuído para este conselho na
relatoria do Conselheiro Daniel Mariz Gudiño e em sessão de julgamento realizada em 27 de
janeiro de 2015 a turma resolveu abrir diligência.
A diligência foi cumprida pela fiscalização, tendo acostado aos autos relatório de
diligência fiscal nas e-fls 8169 a 8278 e a recorrente manifestou-se nas e-fls. 8284 a 8302.
Vieram os autos novamente a análise desta Turma, que em composição diversa,
resolveu converter o feito novamente em diligência para:
(i) intimar a Recorrente para apresentar, caso entenda necessário, em prazo razoável,
não inferior a 60 dias, laudo complementar ao que consta às e-fls 538 a 731, com o intuito de
comprovar de forma conclusiva e detalhada a essencialidade e relevância dos dispêndios que serviram
de base para tomada de créditos, entendendo serem estes imprescindíveis e importantes ao seu
processo produtivo, nos moldes do RESP 1.221.170 STJ e da Nota SEI/PGFN 63/2018, (ii) apresentar
novo Relatório Fiscal, considerando o laudo que consta às e-fls 538 a 731, ou mesmo eventual laudo
complementar a ser entregue pela Recorrente, à luz do que restou decidido no RESP 1.221.170 STJ e
na Nota SEI/PGFN 63/2018, especificando os itens glosados a partir do cruzamento supostamente
realizado entre o Dacon e as planilhas elaboradas pela Recorrente (suplementares ao informado em
arquivos digitais - IN SRF no 86/2001) e verificando se as despesas detalhadas nessas planilhas
coincidem com os valores informados no Dacon (informação que se constata a partir dos laudos
técnicos solicitados no “Quesito 1” da resolução anterior), (iii) subsidiariamente, caso a Unidade
Preparadora entenda ser necessário convalidar determinadas despesas por meio da apresentação de
documento fiscal, que o faça a partir do que restou faltante em relação ao apresentado pela
Recorrente em resposta ao “Quesito 2” da resolução anterior, (iv) caso entenda necessária sua
complementação, que o faça por amostragem, detalhando quais as despesas em específico visa
corroborar, (v) cientificar o contribuinte do relatório de diligência e dos documentos colacionados aos
autos, para que ele possa exercer o contraditório, no prazo de 30 (trinta) dias, e (vi) cumpridas as
providências indicadas, retornar o processo a este CARF para prosseguimento.
Em resposta a diligência a unidade preparadora, apresenta Relatório de Diligência
Fiscal, fls. 8.353/8.356, conclui em síntese:
03. Objetivamente, passaremos ao atendimento dos itens acima demandados.
Item (i)(i) intimar a Recorrente para apresentar, caso entenda necessário, em
prazo razoável, não inferior a 60 dias, laudo complementar ao que consta às e-fls
538 a 731, com o intuito de comprovar de forma conclusiva e detalhada a
essencialidade e relevância dos dispêndios que serviram de base para tomada de
créditos, entendendo serem estes imprescindíveis e importantes ao seu processo
produtivo, nos moldes do RESP 1.221.170 STJ e da Nota SEI/PGFN 63/2018,
04. Para atendimento ao presente item, a Recorrente foi intimada, através da
Intimação no 324(fls. 8.326-8.327)(fls. 17-18, dossiê de comunicação com o
contribuinte n° 10271.024328/2024-61), num prazo de 60 dias, a apresentar o
quanto determinado.
Fl. 8381
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.879 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000110/2010-15
6
05. Em resposta ao presente item, a Recorrente apresentou “Resposta a
Intimação/petição” (fls.8.330 – 8.352) na qual opta pela não apresentação de
laudo complementar, porém se manifesta com “o intuito de comprovar de forma
conclusiva e detalhada a essencialidade e relevância dos dispêndios que serviram
de base para tomada de créditos, a requerente aproveita a oportunidade para
realizar o devido cotejo exemplificativo entre o laudo em referência e os possíveis
itens objeto de glosa no vertente feito”. Conclui da seguinte forma:
“Em face do exposto, reafirma a Requerente que não apresentará laudo
complementar ao Laudo Técnico elaborado pela ESALQ/USP, uma vez que este se
mostra apto a demonstrar a essencialidade ou relevância dos itens
potencialmente glosados nos presentes autos.” 3 Item (ii)(ii) apresentar novo
Relatório Fiscal, considerando o laudo que consta às e-fls 538 a 731, ou mesmo
eventual laudo complementar a ser entregue pela Recorrente, à luz do que restou
decidido no RESP 1.221.170 STJ e na Nota SEI/PGFN 63/2018, especificando os
itens glosados a partir do cruzamento supostamente realizado entre o Dacon e as
planilhas elaboradas pela Recorrente (suplementares ao informado em arquivos
digitais – IN SRF no 86/2001) e verificando se as despesas detalhadas nessas
planilhas coincidem com os valores informados no Dacon (informação que se
constata a partir dos laudos técnicos solicitados no “Quesito 1” da resolução
anterior),
06. Uma vez que a Recorrente, conforme relatado no item anterior, vê
dispensável a apresentação de laudo complementar, e no fato do Relatório de
Diligência anterior (fls. 8.169-8.277) ter sido feito à luz de todos os documentos
colecionados ao processo, inclusive ao que consta às fls. 538 a 731, vemos como
dispensável a apresentação de informações complementares às formalizadas no
procedimento inicial de fiscalização e diligências.
Itens (iii e iv) (iii) subsidiariamente, caso a Unidade Preparadora entenda ser
necessário convalidar determinadas despesas por meio da apresentação de
documento fiscal, que o faça a partir do que restou faltante em relação ao
apresentado pela Recorrente em resposta ao “Quesito 2” da resolução
anterior,(iv) caso entenda necessária sua complementação, que o faça por
amostragem, detalhando quais as despesas em específico visa corroborar,
07.
Entendemos,
nesse
momento,
desnecessária
a
apresentação
de
documentação fiscal além das que foram oportunizadas à Recorrente a sua
apresentação, quando da fiscalização e da diligência fiscal determinada pela na
Resolução 3201-000.543 – 2a Câmara/1a Turma Ordinária, 27/01/2015.
Item (v)(v) cientificar o contribuinte do relatório de diligência e dos documentos
colacionados aos autos, para que ele possa exercer o contraditório, no prazo de
30 (trinta) dias, e
08. Para atendimento ao presente quesito, foi feita a ordem de intimação abaixo.

Fl. 8382
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.879 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000110/2010-15
7
A Recorrente manifesta-se nos autos, requer nova conversão do feito em diligência,
para que haja a determinação dos itens glosados no vertente processo e caso não se entenda pela
determinação de nova conversão em diligência, requer seja declarado nulo o despacho decisório e
reconhecido integralmente o direito creditório pleiteado.
Retornaram os autos para análise desta Turma, contudo, tendo em vista a extinção
do mandato do conselheiro Relator os autos foram a mim redistribuídos.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Flávia Sales Campos Vale, Relatora.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso Voluntário.
Conforme relatado, trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão
proferida pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento que julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade apresentada pelo Recorrente e não reconheceu o direito
creditório.
O processo em exame versa sobre um pedido de ressarcimento e três declarações
de compensação transmitidos eletronicamente no ano de 2006 pela empresa Aracruz Celulose
S/A, inscrita no CNPJ sob o n° 42.157.511/000161. Por meio desses PER/DCOMP, pretendia a
contribuinte compensar débitos próprios com créditos de Cofins oriundos de operações de
exportação, os quais apurara no primeiro trimestre do ano citado segundo o regime não –
cumulativo e com fundamento no art. 6o, § 1o, da lei n° 10.833/2003.
Ocorre que, a Resolução CARF no 3201-003.573 determinou a elaboração de novo
Relatório Fiscal, com a finalidade de esclarecer de forma objetiva os itens de crédito glosados,
devendo a fiscalização considerar o laudo técnico constante das e-fls. 538 a 731, bem como
eventual laudo complementar a ser apresentado pela Recorrente, à luz dos critérios de
essencialidade ou relevância estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
REsp no 1.221.170/PR, bem como das orientações constantes da Nota SEI/PGFN no 63/2018.
O Relatório de Diligência Fiscal, fls. 8.353 a 8.356, posteriormente apresentado,
contudo, não atendeu integralmente às determinações constantes da referida Resolução,
especialmente no que se refere à especificação dos itens efetivamente glosados a partir do
cruzamento entre os valores informados no DACON e as planilhas elaboradas pela Recorrente,
apresentadas como documentação suplementar às informações prestadas por meio dos arquivos
digitais exigidos pela IN SRF no 86/2001. Segundo alegado pela Recorrente, tais planilhas detalham
despesas cujos valores coincidem com aqueles informados no DACON, circunstância que
demandaria verificação específica pela fiscalização.
Fl. 8383
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.879 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000110/2010-15
8
Ressalte-se que a Recorrente, ao longo de todo o processo, demonstrou disposição
em colaborar com a fiscalização, tendo apresentado, na petição de fls. 8330/8349, cotejo
exemplificativo de itens potencialmente objeto de glosa, com o objetivo de evidenciar a
consistência do laudo técnico já constante dos autos e de prestar esclarecimentos adicionais que
se mostrassem necessários.
Diante da ausência de identificação clara e individualizada dos créditos
efetivamente glosados, mostra-se impossível a adequada aplicação dos critérios de essencialidade
ou relevância fixados pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.221.170/PR, especialmente no
que se refere à verificação da imprescindibilidade ou importância de determinados bens e serviços
para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte. A delimitação
precisa dos itens glosados constitui etapa necessária para evitar que o julgamento da controvérsia
se fundamente em presunções genéricas, permitindo a correta análise da matéria à luz da
legislação aplicável e da jurisprudência administrativa e judicial pertinente.
Dessa forma, com fulcro nos artigos 35 e 36 do Decreto 7.574/2011, propõe-se a
conversão do julgamento em diligência, para que a Unidade Preparadora elabore novo Relatório
Fiscal, no qual deverá:
I.
Especificar, de forma clara e individualizada, os itens de crédito
efetivamente glosados, indicando os respectivos documentos fiscais, valores
e fundamentos da glosa;
II.
Realizar o cruzamento entre os valores informados no DACON e as planilhas
apresentadas pela Recorrente, esclarecendo eventuais divergências ou
confirmando a correspondência apontada pela contribuinte;
III.
Proceder à análise do laudo técnico constante das e-fls. 538 a 731 indicando
expressamente de que forma tais elementos foram considerados na análise
fiscal;
IV.
Reavaliar os itens glosados à luz dos critérios de essencialidade ou relevância
estabelecidos no REsp no 1.221.170/PR e das orientações constantes da
Nota SEI/PGFN no 63/2018;
V.
Cientificar o contribuinte do relatório de diligência e dos documentos
colacionados aos autos, para que ele possa exercer o contraditório, no prazo
de 30 (trinta) dias

Cumpridas as providências acima, retornem os autos a este Conselho para
prosseguimento do julgamento.
É como voto.

Fl. 8384
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3201-003.879 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12585.000110/2010-15
9
Assinado Digitalmente
Flávia Sales Campos Vale

Fl. 8385
DF CARF MF
Original